Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-63.2025.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-63.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 008.555.361-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5o, XXXV, DA CF/1988). INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO PELO INADIMPLEMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, por não comprovada tentativa prévia de solução administrativa do débito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se (i) é juridicamente exigível a comprovação de tentativa prévia de negociação extrajudicial como condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação monitória de cobrança de dívida bancária; e (ii) se a ausência dessa comprovação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

III. Razões de decidir

O interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade e adequação, resta configurado quando o autor demonstra a existência de pretensão insatisfeita, sendo o inadimplemento contratual suficiente para caracterizar resistência à pretensão creditícia.

A Constituição da República assegura, no art. 5o, XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, vedando a criação de condicionamentos não previstos em lei ao exercício do direito de ação.

O Código de Processo Civil disciplina taxativamente as hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 330) e de extinção sem resolução do mérito (art. 485), não contemplando a exigência de tentativa prévia de negociação extrajudicial como requisito de procedibilidade para ações de cobrança ou monitórias.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não constitui requisito geral para o ajuizamento da demanda a comprovação de prévio requerimento ou esgotamento de via administrativa, especialmente em relações de direito privado.

A imposição judicial de tentativa prévia de solução administrativa como condição da ação implica restrição indevida ao acesso à jurisdição e contraria a sistemática processual vigente, que prestigia a primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com o processamento da ação monitória e a citação do réu.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual é suficiente para caracterizar o interesse de agir em ação monitória de cobrança, não sendo exigível a comprovação de tentativa prévia de negociação extrajudicial como condição para o ajuizamento da demanda.

2. A criação de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 321, 330 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 465.020/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação monitória no 1000647-63.2025.8.11.0084, ajuizada contra
Rogério José de Oliveira
, objetivando a cobrança de débito no valor de R$ 93.193,54, atinente a utilização de limite de cheque especial (conta corrente no 25629-3) e de cartão de crédito Sicredi Mastercard Black.

A sentença recorrida (id. 342148379) consignou, em síntese, que: (i) em despacho anterior (id. 207599849), determinou-se a intimação da parte autora para juntar documento comprobatório de tentativa de resolução administrativa; (ii) a parte autora se manifestou no id. 208939492; (iii) todavia, ao compulsar os autos, o magistrado entendeu não demonstrado o interesse de agir, por inexistir comprovação de tentativa efetiva de resolver a situação por via extrajudicial, reputando que “o caminho mais simples e rápido” seria a solução administrativa; (iv) anotou que “conversas de WhatsApp” juntadas não comprovariam tentativa e tampouco permitiriam aferir envio/recebimento de proposta de acordo; (v) concluiu que, “não havendo prévia tentativa de solução do conflito por meio da negociação”, haveria falta de pretensão resistida e, por conseguinte, falta de interesse processual. Ao final, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, registrando que as custas estavam recolhidas e que não haveria condenação em honorários.

Inconformada, a Apelante interpôs apelação (id. 342148381), afirmando, em apertada síntese, que a sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, ao exigir a comprovação de acesso e esgotamento da via administrativa como requisito para a propositura; contudo, a prévia tentativa de cobrança do débito não constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da demanda, e a extinção, assim fundamentada, afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sustenta que a prova escrita anexada à inicial demonstraria vínculo das partes, concessão do crédito, inadimplemento e evolução do débito, evidenciando interesse de agir e adequação da via monitória.

Firme nesses argumentos, pugnou pela cassação da sentença, para o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à origem para o recebimento da inicial e citação do requerido, invocando, ainda, violação ao art. 5o, II e XXXV, da CF e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de quantia certa interposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT.
, em face
Rogerio Jose de Oliveira
, objetivando, em síntese, o recebimento de cédulas de crédito bancários de nos C11332305-7 e C31330877-9.

Em despacho inicial de id. 200560271, determinou-se a intimação da parte autora para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa.

A parte exequente manifestou-se no id. 201327578.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456, §1o, da CNGC).

Inconformada, a exequente recorre. Em suas razões recursais (id. 341906942), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir a comprovação de esgotamento da via administrativa como condição da ação; (ii) que tal exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88) e o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88); (iii) que a exordial foi devidamente instruída com os documentos comprobatórios da relação contratual, da existência da dívida, do inadimplemento e da evolução do débito; (iv) que inexiste previsão legal que imponha a prévia tentativa administrativa como requisito para o ajuizamento da execução de título extrajudicial; (v) que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais pátrios afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Ao final, requer: (a) eventual exercício de juízo de retratação; (b) dispensa de intimação do apelado para contrarrazões, sob o argumento de inexistência de triangularização processual; (c) cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com citação do executado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se, em sede de ação monitória de cobrança de dívida bancária, é juridicamente exigível, como condição da ação, a comprovação de tentativa extrajudicial prévia de composição/negociação (ou “pretensão resistida”), reputando indispensável a “solução administrativa” como condição para o ajuizamento, sob pena de reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No caso, a sentença foi expressa em afirmar que “não resta demonstrado o interesse de agir” porque não haveria documento comprovando tentativa de resolver a situação de outra forma e que conversas de
WhatsApp
não bastariam; concluiu, então, pela “necessidade” de tentativa prévia de pacificação para configurar o binômio necessidade-adequação, reputando lícita a extinção por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece
reforma. Explico.

Em primeiro lugar, importa recordar que a Constituição da República consagra, como direito fundamental, a cláusula da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF/1988, art. 5o, XXXV). Esse comando não é ornamento retórico: ele estrutura a própria ideia de Estado Constitucional de Direito, impondo que o acesso ao Judiciário não seja condicionado a exigências não previstas em lei, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que o próprio texto constitucional ou a lei, em harmonia com ele, delineie condicionamentos específicos (como se dá, por exemplo, em alguns recortes do Direito Público, em que se discute prévio requerimento e, ainda assim, distinguindo-se requerimento de exaurimento).

A propósito, no âmbito da repercussão geral, é frequente a distinção, em sede previdenciária, entre prévio requerimento e exaurimento administrativo, afirmando-se que o não esgotamento não impede o ajuizamento, o que reforça a premissa de que o acesso ao Judiciário não pode ser transformado em prêmio à burocracia, nem condicionado à peregrinação administrativa interminável.

Em segundo lugar, do ponto de vista do CPC/2015, a extinção sem mérito por falta de interesse processual (art. 485, VI) exige cautela máxima, porque o sistema processual contemporâneo é firmado por diretrizes da primazia do julgamento de mérito e de aproveitamento dos atos processuais, reservando a extinção para hipóteses em que a ausência de pressuposto/condição se mostre incontornável. No caso concreto, a sentença cria, em verdade, um requisito não tipificado: exige prova de tentativa negocial prévia, como se fosse condição legal para o exercício do direito de ação em cobrança de dívida bancária.

O problema central está em que, nas demandas privadas de cobrança, especialmente em matéria bancária, a existência de inadimplemento, isto é, o não pagamento da obrigação no vencimento ou na forma pactuada, já configura, por si, um estado de insatisfação jurídica apto a ensejar tutela jurisdicional. A resistência, nesse contexto, não precisa ser performada por um rito prévio de notificações e tratativas, nem depende de “comprovar que tentou por WhatsApp, telefonema ou proposta formal”, a resistência se evidencia no próprio não adimplemento, associado à pretensão do credor de obter o pagamento.

Dito isso, exigir que o autor demonstre, antes de demandar, que “permitiu à parte contrária resolver o problema administrativamente”, como condição para reconhecer interesse processual, equivale a deslocar para a parte o ônus de criar um requisito de procedibilidade que o legislador não positivou para a ação monitória e, mais do que isso, a impor ao credor um dever geral de “negociar” como pressuposto de acesso ao Judiciário.

Assim, a sentença, ao sustentar que
“quem assim não faz, em tese, não pode lançar-se sob o manto do acesso à Justiça e inafastabilidade da jurisdição para, sem pretensão resistida, pedir em juízo”
, acabou por adotar concepção que, se transplantada para o plano das relações obrigacionais privadas, esvaziaria o sistema de tutela jurisdicional: bastaria ao devedor não se manifestar ou não ser localizado, ou ainda se recusar a negociar, para que o credor fosse impedido de acionar o Judiciário por “não ter comprovado tentativa”. Isso inverte a lógica do direito material e processual, porque transforma a tutela jurisdicional em mecanismo subsidiário não ao direito, mas à conveniência da parte contrária em dialogar.

Essa compreensão, encontra forte resistência na jurisprudência superior. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente citado pela própria Apelante, assentou que
“não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente”,
negando provimento a agravo interno e mantendo decisão que afastava a exigência de esgotamento administrativo, em contexto de negócios jurídicos bancários.

E aqui se impõe proceder a uma distinção metodológica relevante: a sentença recorrida alude à “tentativa de solução administrativa” e à “negociação”, ao passo que o STJ, em regra, enfrenta a temática do “requerimento administrativo” em litígios dotados de componente institucional (como aqueles que envolvem a Administração Pública, matéria previdenciária, prestação de contas, entre outros). Ainda assim, o núcleo racional do entendimento é plenamente transponível ao caso em exame, porquanto a questão subjacente é substancialmente a mesma: não se pode converter a tentativa prévia de composição extrajudicial em condição geral e abstrata para o exercício do direito de ação, na ausência de comando legal específico que a imponha para a espécie de demanda em análise.

E isso é ainda mais evidente em ação monitória, cujo desenho legal visa, precisamente, simplificar a obtenção de título executivo judicial quando há prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, arts. 700 e seguintes). O procedimento monitório foi concebido como técnica de aceleração do acertamento do crédito, não como etapa posterior a uma “via administrativa” obrigatória. A exigência criada pela sentença (tentar negociar sob pena de indeferimento) não se encontra no regime da monitória e, por conseguinte, não pode ser erigida a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ressalte-se, ademais, que o próprio juízo reconheceu que intimou a autora para comprovar tentativa administrativa (id. 207599849) e que a autora se manifestou (id. 208939492), mas, mesmo assim, entendeu insuficiente, especialmente por considerar que conversas de
WhatsApp
não comprovariam envio/recebimento de proposta. Ocorre que, ainda que se considerasse desejável a autocomposição, e ela o é, como política pública e como diretriz do CPC, essa desejabilidade não se transmuta em condição de ação, nem autoriza o Judiciário a indeferir a inicial em cobrança privada por reputar “inadequado” não ter havido proposta formal ou “comprovada”.

Sob outro prisma, a sentença invoca o art. 485, VI, do CPC; todavia, a dinâmica adotada, consistente em indeferir a petição inicial e, como consequência, julgar extinto o feito, evidencia que se cuidou, em essência, de indeferimento fundado em suposta ausência de condição da ação. Ocorre que o Código de Processo Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 330) e de determinação de emenda (art. 321), ambas vinculadas a vícios objetivos da peça inaugural, tais como inépcia, ausência de pressupostos processuais ou falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda. A alegada “ausência de prova de tentativa de negociação”, contudo, não se qualifica, por si só, como documento indispensável ao ajuizamento de ação monitória de cobrança, especialmente quando a causa de pedir repousa no inadimplemento contratual e a pretensão deduzida em juízo consiste, precisamente, na satisfação do crédito.

Consigno, por oportuno, que não se está aqui a negar o valor da autocomposição. Ao contrário, o CPC prestigia meios adequados de solução consensual (inclusive com audiências e atos de conciliação). Todavia, esse prestígio se dá sem subverter a garantia constitucional de acesso à jurisdição e sem instituir, por via jurisprudencial, condicionamentos genéricos ao ajuizamento, especialmente em relações privadas em que a resistência se presume do inadimplemento.

Portanto, ao exigir a comprovação de tentativa extrajudicial como condição para reconhecimento do interesse processual em ação monitória de cobrança bancária, a sentença termina por criar um óbice não previsto em lei e vulnera, na prática, o art. 5o, XXXV, da CF, razão pela qual deve ser cassada, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com processamento da inicial, citação do réu e desenvolvimento do contraditório, momento em que todas as questões de mérito (existência do débito, evolução, eventual abusividade, prescrição, etc.) poderão ser debatidas com plenitude.

Ante ao exposto, tenho por bem cassar a sentença

recorrida, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026